Tribunal: TJDFT
Processo: 0756227-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA APRECIÁVEL EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.
2. O agravo de instrumento foi manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil em ação de cobrança.
3. A decisão singular afastou o cabimento do recurso por inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por ausência de situação excepcional apta a justificar a mitigação da taxatividade.
4. O recorrente sustenta a aplicabilidade da taxatividade mitigada, alegando imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia e urgência decorrente de possível inutilidade do exame apenas em sede de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial contábil autoriza a interposição imediata de agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno tem por finalidade o controle colegiado de decisões monocráticas, não se prestando à mera reiteração de argumentos já examinados.
6. O Código de Processo Civil adota, como regra, a recorribilidade diferida das decisões interlocutórias, restringindo o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da taxatividade apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.
8. O indeferimento de prova pericial, em regra, não gera prejuízo irreparável, pois eventual cerceamento de defesa pode ser analisado em sede de apelação, com possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução.
9. A mera alegação de imprescindibilidade da prova não é suficiente para caracterizar a urgência exigida para afastar a regra da recorribilidade diferida.
10. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência da produção probatória, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias.
11. Ausente circunstância excepcional apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, revela-se correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial, como regra, não é recorrível de imediato por agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação. 3. A análise de eventual cerceamento de defesa pode ser realizada em sede de apelação, inexistindo prejuízo irreparável."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 464, 932, III, 1.015, 1.021, § 4o; RITJDF, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), j. 05.12.2018.